Tribunal: TJMT
Processo: 1011363-13.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011363-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), EURICO FRANCISCO GARCIA GALHO - CPF: 291.367.920-04 (AGRAVANTE), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVADO), LUCIANA SEZANOWSKI - CPF: 025.181.349-56 (ADVOGADO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO), STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO), ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - CPF: 003.763.529-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MORA DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132/STJ. ERRO MATERIAL NA DATA. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.

I.
CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a regular constituição em mora do devedor fiduciante em Ação de Busca e Apreensã, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, visando à recuperação de maquinário agrícola alienado fiduciariamente.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se em verificar: (i) se a notificação extrajudicial enviada ao devedor é suficiente para comprovar a mora; e (ii) se eventual divergência de datas entre o aviso de recebimento e o conteúdo da notificação compromete a validade do ato.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e do Tema 1.132 do STJ, a mora pode ser comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, independentemente da assinatura do destinatário.
4. A notificação foi enviada ao endereço contratual e recebida, ainda que por terceiro, atendendo aos requisitos legais para configuração da mora.

5. O erro material quanto à data da notificação não compromete a validade do ato, pois não prejudica o conteúdo essencial do documento nem impede a identificação da dívida, devendo ser considerado irrelevante à luz do princípio da instrumentalidade das formas.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A mora do devedor fiduciante é válida e comprovada com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, mesmo que recebida por terceiro. 2. Erro material na data da notificação não invalida o ato se os demais elementos identificadores forem suficientes para o conhecimento da dívida.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.635.428/SP (Tema 1.132); TJMT, AI 1014087-24.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 10/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EURICO FRANCISCO GARCIA GALHO
em face da decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
, nos autos da ação de e
Ação de Busca e Apreensão nº 1009589-10.2019.8.11.00015
,
movida pelo
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A
, que indeferiu o seu pedido de extinção do processo.

Em síntese, o Agravante sustenta que
não houve regular constituição da mora
, exigência legal para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, com base no Decreto-Lei nº 911/1969. Argumenta que há divergência entre a data da notificação apresentada (18/07/2019) e a data de postagem e entrega da correspondência pelos Correios (10 e 12/07/2019, respectivamente), o que comprometeria a validade do ato notificatório.

O preparo foi devidamente recolhido (ID 280144891).

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo
desprovimento do recurso
. Sustenta que a notificação foi enviada para o endereço contratual do devedor, tendo sido recebida por terceira pessoa, nos termos do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, sendo desnecessária a comprovação da assinatura do destinatário. Argumenta que a divergência de datas é
mero erro material
, que não compromete o conteúdo da notificação
nem impede a caracterização da mora
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que se trata de
Ação de Busca e Apreensão
, proposta pelo
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A
em face de
EURICO FRANCISCO GARCIA GALHO
,

visando constrição de maquinários agrícolas alienados fiduciariamente, em razão da inadimplência da Cédula de Crédito Bancário nº 2018006201, por meio da qual lhe foi concedido o crédito de R$ 960.000,00.

O Agravante apresentou contestação nos autos, na qual arguiu preliminar de carência da ação, pois não teria ocorrido a regular constituição da mora, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, apontando inconsistências entre a data registrada na notificação extrajudicial – 18/07/2019 – e aquela constante no Aviso de Recebimento (AR).

O Agravado apresentou impugnação, rebatendo os argumentos apresentado, afirmando que a notificação extrajudicial foi efetivamente enviada e entregue ao endereço contratual, ainda que recebida por terceiro, o que é suficiente para a constituição da mora. Ainda, alegou que as divergências entre as datas seria mero erro material, insuficiente para invalidar o ato.

Ao analisar a matéria de ordem pública ventilada,
assim decidiu o magistrado singular:

(...)
Indefiro
o requerimento que visa a extinção do processo, por ausência de pressuposto processual, em razão da existência de vício no procedimento de constituição em mora. Com efeito, a viabilidade da ação de busca e apreensão de bem, fruto de obrigação contratual, garantida através da constituição de cláusula de alienação fiduciária, pressupõe, como pré-requisito indispensável de validade, a comprovação da mora do devedor, que desponta como consequência da falta de pagamento da prestação, na data pré-fixada de vencimento (mora ‘
ex re
’), e deve se materializar através da realização de notificação, extrajudicial ou judicial, ou do protesto do título [art. 2.º, § 2.º e art. 3.º ‘
caput
’ do Decreto-lei n.º 911/1969; Súmula n.º 72 do Superior Tribunal de Justiça].

A constituição em mora, efetivada através de notificação extrajudicial, por carta registrada, com aviso de recebimento, somente adquire validade se comprovada a efetiva entrega da missiva no endereço contratual do devedor, dispensada a exigência de assinatura/recebimento do próprio destinatário/devedor. A questão está pacificada no âmbito da jurisprudência, por intermédio da edição do
Tema n.º 1.132 do C. Superior Tribunal de Justiça
que prevê: "
em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Pois bem. Destrinchando o contingente probatório produzido no processo, depreende-se que a empresa requerente realizou o envio de notificação extrajudicial, através do serviço dos Correios, para o endereço contratual, indicado pelo requerido (Rua João Pedro Moreira de Carvalho, 945), e que foi recebida por terceira pessoa (evento n.º 21912953 - pág. 2). Cumpre registrar, também, sobre o tema, que o fato de a redação da notificação extrajudicial conter registro de data posterior (18/07/2019) à data mencionada no documento comprobatório de postagem (10/07/2019) não tem a capacidade de contaminar, com o vício da nulidade, a constituição em mora do devedor/réu, visto que se trata de mero erro material, que não compromete o conteúdo da notificação, e pode ser explicado pelas razões que o requerente veiculou (data da impressão do material), pois a petição inicial foi, ao que tudo indica, elaborada no dia 19/07/2019, data contemporânea (véspera) à data indicada no documento juntado ao processo.

Portanto, diante deste cenário, tendo em vista que notificação extrajudicial foi remetida para o endereço contratual, indicado pelo réu, à míngua da existência de comprovação de vício capaz de contaminar o ato, denota-se, por inferência racional, que a notificação extrajudicial realizada, caracteriza-se como instrumento eficaz à comprovação da mora.

Intime-se o requerido, através do advogado constituído, via DJe, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique a localização dos bens, objeto da ação de busca e apreensão.
Após, com ou sem manifestação
, intime-se o autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o andamento no processo.(...)” (ID. 279720886)

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside em verificar se a notificação extrajudicial apresentada pelo Banco Agravado é apta a comprovar a regular constituição em mora do devedor fiduciante, requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69.

Dispõe o art. 2º, § 2º, do mencionado Decreto-Lei que:
“A
mora decorrerá do simples vencimento do prazo
para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”.

Quanto ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente, especialmente por meio do TEMA 1.132 dos Recursos Repetitivos que:
“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”.

Assim, conclui-se que o
envio da correspondência ao endereço contratualmente estipulado é condição suficiente
para a constituição válida da mora, não se exigindo a assinatura do destinatário nem a comprovação de que o devedor, pessoalmente, tenha recebido o aviso de recebimento.

No caso em análise, observa-se que a notificação extrajudicial foi
remetida ao endereço constante no contrato
, tendo sido comprovada a entrega da correspondência, ainda que recebida por terceira pessoa, conforme documento anexado em ID. 279720883.

Portanto, à luz do entendimento consolidado no TEMA 1.132 do STJ, tal notificação é apta a comprovar a constituição em mora do devedor.

Quanto à alegada
inconsistência entre a data de postagem da correspondência
(10/07/2019) e a
data constante no corpo da notificação
(18/07/2019), à semelhança do juízo singular, entendo que se trata de
erro material
que
não compromete o conteúdo da notificação, tampouco impede a perfeita compreensão de sua finalidade
.

Como é cediço, eventuais
erros materiais
, desde que desprovidos de má-fé ou de prejuízo concreto à parte, não têm o condão de invalidar o ato processual – sobretudo quando restar comprovado que a comunicação foi devidamente enviada e recebida no endereço indicado no contrato, contendo todos os elementos necessários à identificação da obrigação inadimplida (como valor, número do contrato, parcela vencida, entre outros) –, revelando-se, assim,
suficiente para a constituição da mora
, em observância ao
princípio da instrumentalidade das formas
.

Nesse sentido, colaciono precedente deste e. Tribunal de Justiça:

E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO – ERRO MATERIAL – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O mero erro material na notificação quanto ao número do contrato não invalida a constituição em mora do devedor, se os demais dados nela mencionados conferem com o pactuado, tais como o endereço, o valor da parcela, a data do vencimento e o saldo devedor, sendo possível conhecer da dívida
. Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1 .132 do STJ).-(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10140872420248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 10/07/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2024) Destaquei

Por fim, não prospera a alegação do Agravante de violação ao devido processo legal. Ao contrário, a decisão agravada, ao reconhecer a regular constituição em mora com base na notificação enviada ao endereço contratual,
prestigia os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
, possibilitando o prosseguimento da ação de busca e apreensão com a observância dos requisitos legais aplicáveis.

Portanto, considerando a regularidade do procedimento adotado pelo agravado, a consonância da decisão com a jurisprudência consolidada e a inexistência de ilegalidade,
não se verifica fundamento jurídico para acolher a pretensão recursal
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto, mantendo-se hígida a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025